Tribunal: STF
Processo: RHC 54285
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. INSTRUÇÃO RETARDADA. INOCORRENCIA.
II. SE AO TEMPO DO JULGAMENTO RECORRIDO, 10.11.75, JA TRANSCORRERA A
DATA FIXADA PARA A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, SEM PROVA QUE SE
FRUSTRARA, E DE PRESUMIR-SE QUE O FEITO TENHA SEGUIDO SEUS TRAMITES
NORMAIS, AFASTANDO A ARQUIDA DEMORA.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.